Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738965-97.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CIPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: SONIA MATHIAS QUINTAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CIPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e ESPÓLIO DE SÔNIA MATHIAS QUINTAS: “Promovo análise dos pedidos formulados na petição de ID 198674577. - SUSEP Pretende a parte exequente a expedição de ofício à SUSEP para que informe sobre a existência de fundos de previdência privada em nome das executadas. Em consulta no site da SUSEP, verifiquei que compete à referida Superintendência realizar autorização prévia, em relação a entidades abertas de previdência privada, para: “1. Constituição ou autorização para funcionamento (inclui ampliação da área geográfica de atuação ou do objeto social e transformação ou mudança de objeto social das quais resulte uma sociedade seguradora, de capitalização, resseguradora local ou entidade aberta de previdência complementar) 2. Alteração de controle societário 3. Cisão, fusão ou incorporação 4. Redução do capital social 5. Cancelamento de autorização para funcionamento (inclui redução da área geográfica de atuação ou do objeto social) 6. Indicação para cargo estatutário” Há também, no site, uma opção para consumidor pesquisar se determinado plano de previdência complementar aberto é registrado na SUSEP, para que verifique se o plano é fiscalizado. No entanto, não há qualquer informação de que a SUSEP possua algum controle sobre quem é titular de determinado plano de previdência privada, o que revela a inadequação do requerimento, que seria inócuo para a efetividade da execução. Ademais, tratando-se de entidades de previdência privada aberta, as aplicações financeiras operadas por elas já estavam abrangidas pelas pesquisas pelo BACENJUD, o que permite concluir que também estão pelas consultas ao SISBAJUD, que tem base de pesquisa mais ampla, abrangendo os seguintes segmentos: • Banco do Brasil (Banco Múltiplo) • Caixa Econômica Federal • Banco Comercial • Banco Comercial Cooperativo • Banco Múltiplo • Banco Múltiplo Cooperativo • Banco de Desenvolvimento • Banco de Investimento • Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras) • Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) • Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) • Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BC) No sentido do que se expôs, o seguinte julgado do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. - PREVIC A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) (www.previc.gov.br) é uma entidade governamental autônoma constituída sob a forma de autarquia especial vinculada ao Ministério da Previdência Social, instituída em 2009 (Lei no 12.154/09), com a finalidade de fiscalizar e supervisionar as entidades fechadas de previdência complementar e de executar políticas para o regime de previdência complementar. Distingue-se da SUSPEP, pois esta última supervisiona e fiscaliza as entidades abertas de previdência complementar. Inócua a diligência requerida pela parte exequente, de expedição de ofício à PREVIC para obter informações sobre a eventual titularidade de plano de previdência fechada pela parte executada, uma vez que a futura pretensão à penhora dos valores vertidos pela parte executada a eventual entidade de previdência privada improcederá. Na linha dos julgados do E. TJDFT abaixo transcritos, o que se vê é que os valores vertidos pelos participantes de plano de previdência privada fechada destinam-se a compor a futura aposentadoria, e não compõem o patrimônio disponível dos participantes e assistidos. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Restituição de programa de incentivo a pedido de nota fiscal é implementada por meio do sistema bancário e assim pode ser detectada pelo SISBAJUD. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381551, 07166602720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PEDIDO EXPRESSO DO EXECUTADO. ÓBICE EXPRESSO DAS NORMAS DE REGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores pagos a título de complementação de aposentadoria possuem, via de regra, natureza previdenciária e, portanto, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza alimentar. 2. Em se tratando de plano de Previdência Complementar de Entidade Fechada (Funpresp-Jud), nem mesmo o pedido expresso do executado é suficiente para flexibilizar a impenhorabilidade. Isso porque as normas de regência somente preveem hipótese de resgate quando cessado o vínculo efetivo com o Órgão Patrocinador. 3. Não há falar em afronta ao exercício da autonomia da vontade, porquanto o agravante a exerceu no momento em que optou por aderir ao Plano de Previdência Complementar, devendo, nesse caso, submeter-se integralmente à normas de regência, sob pena de configurar, no presente caso, saque integral, por vias transversas, do aporte de recursos realizado pelo Órgão Patrocinador. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389512, 07252006420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, se a parte executada já tiver um benefício de previdência privada concedido, a verba de natureza salarial será paga mediante depósito em conta bancária, de modo que as diligências via SISBAJUD são suficientes para a localização de recursos dessa natureza, caso se possa, no caso concreto, mitigar a impenhorabilidade do salário. Assim, indefiro o pedido de ofício à PREVIC. - CNSEG Indefiro o pedido de ofício ao Colégio Notarial do Brasil ou consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, uma vez que a CENSEC é um sistema para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, regulada pelo Provimento CNJ no 18/2018, e não se trata de instrumento de pesquisa de bens. Trata-se de uma ferramenta que não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, mas, apenas, a existência de registro e averbações em um cadastro notarial, que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte devedora. Nesse sentido é o entendimento deste E. TJDFT, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Conforme indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, esta não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1252555, 07006235620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). - PREVJUD Também entendo que não merece acolhimento o pleito de consulta ao sistema PREVJUD, pois trata-se de ferramenta voltada à obtenção de informações destinadas à instrução de ações previdenciárias, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. VIABILIDADE, PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AO PREVJUD. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. Por força do princípio da cooperação, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 2.1. Constatado que, no caso concreto, ainda não fora realizada a busca reiterada via SISBAJUD, mostra-se razoável o deferimento da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da devedora. 3. O PREVJUD é um sistema que permite o acesso às informações previdenciárias e viabiliza o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. 3.1. Não sendo o cumprimento de sentença originário decorrente de ação previdenciária, não se mostra possível o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1866606, 07055823120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVJUD. DADOS DO BENFÍCIO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CAGED. ACESSO PARTICULAR. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. 3. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1863388, 07095194920248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 26/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - FINTECHS Quanto ao pedido relativo à expedição de ofícios às Fintechs, registro que ele já foi objeto de análise pela decisão de ID 124218628, não havendo mudança de entendimento por este Juízo. Por fim, fica a parte exequente intimada a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, levando em consideração o disposto no art. 921, inciso III, do CPC. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 200581927, que indeferiu as diligências por ele solicitadas. Argumenta o embargante que omissão e obscuridade na decisão embargada, tendo em vista as dificuldades para encontrar bens dos devedores para a satisfação da obrigação. Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, rejeito-os, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Com efeito, as diligências requeridas (expedição de ofício à SUSEP, à Previc, à PREVJUD e às Fintechs indicadas) não se mostram úteis ao fim perquirido pelo exequente, qual seja, localização de bens penhoráveis, razão pela qual foram fundamentadamente indeferidas na decisão embargada. Assim, embora o exequente tenha tido dificuldades para localizar bens dos devedores, a realização de diligências inúteis apenas iria de encontro à economia dos atos processuais e à própria efetividade da execução, em nada contribuindo para a solução da situação. Especificamente no que tange ao pedido de envio de ofício às Fintechs, esclareço que a decisão de ID 124218628, a que remete a decisão embargada, consigna expressamente que tais instituições dependem de autorização do Banco Central para funcionar, e assim fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que subsidia o SISBAJUD, a teor do que estabelecem o artigo 28 da Resolução Bacen 4.656/2018 e o artigo 1o da Circular Bacen 3.347/2007. Nesse contexto, não vislumbro quaisquer dos vícios apontados pelo embargante. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Fica o exequente intimado a indicar bens passíveis de penhora, instruindo seu pedido com planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão da execução, na forma do artigo 921, §1o, do CPC. Prazo: 10 dias. I.” A Agravante sustenta que é essencial a expedição de ofícios à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD para a obtenção de informações sobre planos de previdência privada e títulos de capitalização dos Agravados. Salienta que é necessário buscar ativos dos devedores em instituições financeiras que ainda não foram incluídas na pesquisa via SISBAJUD, conforme a Resolução 4.656 e o Comunicado 31.506/2017 do Banco Central do Brasil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar o envio de ofícios à SUSEP, PREVIC, CNSEG, PREVJUD, INSS e CEF”. Preparo recolhido (IDs 64082329 e 64082331). É o relatório. Decido. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para verificar a sua existência. Fintechs dependem de autorização do Banco Central para funcionar e assim fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) que subsidia o SISBAJUD, a teor dos artigos 5o e 13 da Resolução CMN 5.050/2022 e do artigo 1o da Resolução Bacen 179/2022. Se eventualmente as atividades das Instituições de Pagamento (IP), das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e das Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) evolverem a manutenção de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, estarão sob o alcance da operabilidade do SISBAJUD. Não se justifica o envio de ofício ao INSS para averiguar se o executado percebe algum benefício previdenciário que, por sua própria natureza e valor, é insuscetível de penhora. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Também não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator